Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706023-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, SHOPCOLOR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, contra decisão que, em sede de mandado de segurança contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL (autos no 0700508-44.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar, em que se requereu a suspensão do crédito tributário, bem como que fosse a autoridade coatora compelida a cessar qualquer ato tendente à cobrança do ICMS (diferencial de alíquota) devido pela Impetrante por força do Convênio ICMS no 93/2015 e da legislação estadual, em razão das operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no DF, diante das violações ao artigo artigos 60, § 4o, I, 146, I e III, alínea “a”, 155, § 2o, XII, alíneas “a”, “d”, e “i”, ambos da CF/88 pela a Emenda Constitucional no 87/15. A antecipação da tutela recursal foi deferida, conforme decisão ID 23659663, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relacionado aos valores de ICMS/DIFAL cobrados da agravante/impetrante sobre a venda de mercadorias destinadas a consumidores finais situados no DF até o julgamento de mérito do recurso. Conforme Ofício ID 29402967, foi proferida sentença no mandado de segurança suporte do presente agravo de instrumento, tendo o Juízo de origem concedido parcialmente a segurança nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para afastar, em atenção à orientação vinculante do STF, explicitada no Tema de Repercussão Geral n. 1.093, a exigibilidade e cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS relativo às operações de vendas de mercadorias pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, declarando-se o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a partir da impetração do Mandamus, em atenção ao disposto nas súmulas 269 e 271 do colendo STF. Ainda, deve incidir correção monetária pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, desde a data do recolhimento indevido de cada parcela, considerando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária” - g.n. Nesse passo, considerando que eventual recurso de apelação a ser interposto não possui o automático efeito suspensivo (art. 14, §3o, da Lei 12.016/09), não há utilidade na confirmação do pedido de antecipação da tutela recursal em julgamento de mérito do presente recurso, verificando-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal da agravante, resultando na perda do objeto do presente agravo de instrumento, que resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou, com a concessão parcial da segurança. Dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora